Tribunal: STF
Processo: HC 203397
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual a neguei seguimento ao habeas corpus, em decisão assim fundamentada, na parte que interessa: 



    “(…)



    Constata-se que, no ponto em que discute a manutenção do paciente em presídio federal, este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 195.820), ao qual neguei seguimento, com fundamento no art. 21 § 1º, do RISTF. Logo, veicula-se nesta impetração mesmo pedido e causa de pedir (transferência e manutenção do paciente em presídio federal).



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, (...)”.



    O embargante, em síntese, defende que 



    “No presente HC 203397, busca-se o reconhecimento do direito ao semiaberto porque após todo esse trâmite processual ilegal denunciado no HC anterior, e depois também do paciente ter sido efetivamente incluído no sistema penitenciário federal, o STJ revogou a prisão preventiva pendente contra o paciente (HC 567434), o que lhe restituiu o direito ao regime semiaberto (...)



    Portanto, não se trata de mera repetição da impetração anterior, pois embora ambos HCs intentem revogar a inclusão do paciente do sistema penitenciário federal, o presente tem espectro mais amplo, na medida em que pretende desconstituir a transferência e reconhecer o direito ao regime semiaberto, através da conclusão de que o paciente sofre excesso de execução.”



    Examinados os autos, decido.



    Os embargos devem ser rejeitados, pois ausente hipótese autorizadora, prevista no art. 337, do RISTF.



    Como reconhecido pelo próprio embargante em suas razões destes aclaratórios, “ambos HCs intentem revogar a inclusão do paciente do sistema penitenciário federal”.



    O pedido do presente HC está assim consubstanciado: “reconhecer o direito ao semiaberto e determinar o retorno do paciente ao estado de origem (RS) para cumprir a pena no regime adequado”, ou seja, pretende-se desconstituir a decisão que determinou a inserção do paciente em estabelecimento prisional federal, sob o fundamento de que teria direito ao regime semiaberto.



    Sustenta a defesa, no ponto, que “o STJ revogou a prisão preventiva pendente contra o paciente (HC 567434), o que lhe restituiu o direito ao regime semiaberto”. No entanto, anoto que, em consulta às informações processuais que o STJ mantém na Internet, em referido HC foi concedida “a ordem para tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva do réu” nos autos de ação penal a que responde pelo delito de porte ilegal de arma de fogo.



    Ademais, na presente impetração, que tem por objeto, na forma de reiteração, a decisão do STJ no HC nº 666.675/SP, cuida-se de incidente em execução penal que resultou na inserção do paciente no sistema penitenciário federal com fundamento no fato de que o paciente 



    “é líder de organização criminosa e praticou diversos crimes no curso da execução penal, inclusive do interior do estabelecimento prisional, que ensejaram a instauração de diversas ações penais contra ele, inclusive por crimes perpetrados com violência e grave ameaça, além de tráfico de drogas e associação criminosa”.



    Vê-se, desse modo, que a defesa busca desconstituir a inclusão do paciente no sistema penitenciário federal, referindo decisão que foi proferida em uma ação penal ainda em curso contra o paciente, dentre as várias a que responde, olvidando-se da existência de múltiplos e suficientes fundamentos que embasaram a inclusão do paciente no sistema penitenciário federal.



    Transcrevo a ementa do agravo regimental no HC nº 195.820/RS, por mim apontado na anterior decisão proferida nestes autos como habeas que veiculou o mesmo pedido deduzido na presente impetração:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de indevida transferência do agravante para estabelecimento prisional federal ante acolhimento de agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual apontado como intempestivo. Tema não analisado pelo Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Indício de que o paciente é líder de organização criminosa. Análise de fatos e provas. Impossibilidade. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Agravo não provido.”



    Ressaltei na decisão monocrática que, “no ponto em que discute a manutenção do paciente em presídio federal, este habeas corpus é mera reiteração” de anterior impetração.



    Com efeito, não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão guerreada, que analisou a questão posta à luz da pacífica jurisprudência da Corte, que não admite a impetração de habeas corpus que reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF.



    Soa nítida, portanto, a pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, hipótese para a qual os embargos de declaração não se prestam.



    Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Diante desse quadro, rejeito os presentes embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente